Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-68.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702937-68.2022.8.07.0011 RECORRENTE: ANDRE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ÔNUS DA DEFESA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6. PRECEDENTES STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MAJORAÇAO EM 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavras da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de importante força probatória, mormente quando corroboradas com outros elementos constantes dos autos. 2. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois suficiente que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. 3. Nos termos da súmula no 22 deste egrégio Tribunal de Justiça: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. 4. É ônus da Defesa produzir prova, caso alegue, a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 5. Diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada para majorar o crime na terceira fase da dosimetria e as remanescentes para exasperar a pena-base. 6. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional o uso da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato (primeira fase) ou da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância judicial desfavorável ou circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta. 7. Tratando-se de réu multirreincidente não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 157, §2o, a, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que não existem provas nos autos que o recorrente se utilizou de uma arma de fogo para que fosse praticado o delito de roubo. Afirma que não utilizou arma de fogo para praticar o roubo, mas sim um simulacro, o qual apenas caracteriza a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo. Requer o afastamento da causa de aumento. Pleiteia, ainda, seja aplicada a fração de 1/5 (um quinto) para agravar a pena na segunda fase, reduzindo o aumento para 2 (dois meses) e 15(quinze) dias. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 157, §2o, a, inciso I, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à dosimetria, da pena decorreu da análise do conjunto fático-probatório, no sentido de que “Portanto, não há falar em insuficiência de provas, porquanto devidamente demonstrada a utilização de uma arma de fogo durante a empreitada criminosa” (ID 52932733) e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe ao apelo em relação ao pleito de aplicação da fração de 1/5(um quinto) para agravar a pena da segunda fase, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso especial, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). [...] Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/5/2021).4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023